Tribunal: TJDFT
Processo: 0013578-56.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0013578-56.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA MESQUITA DE PINHO, MARIO DE PINHO COSTA, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, ANA MARIA MESQUITA DE PINHO, MARIO DE PINHO COSTA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ANA MARIA MESQUITA DE PINHO e OUTRO e REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA em face da sentença de ID 23816784 que extinguiu o Cumprimento de Sentença, nos termos dos art. 924, III, do Código de Processo Civil e art. 368 do Código Civil. Em contrarrazões, a parte REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA suscita questão preliminar apta a impedir o conhecimento do recurso, qual seja, ausência de interesse recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento apelo por falta de interesse de agir. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021 12:58:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador